Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRIVAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se alegação de cerceamento de defesa pela não produção de provas se o réu ficou revel. Ocorre a revelia quando o réu não apresenta contestação dentro do prazo legal. Segundo o artigo 344 do CPC, a falta de contestação implica aceitação dos fatos alegados pelo autor da ação. Isso significa que o juiz poderá julgar o processo presumindo como verdadeiras as alegações de fato feitas pelo autor. Além disso, no caso, o MM Juiz, mitigando os efeitos da revelia, apreciou os elementos probatórios trazidos pelo Autor e concluiu acertadamente pela procedência do pedido.
2. Considera-se a presença de dano moral em valor módico de R$2.000,00 quando constatado que a companhia de água e esgoto, além da demora excessiva na realização de obras de sua esfera de competência, deixa a via pública com buracos abertos e vazamentos, permite que a casa do morador fique sem consumo de água por dias, além de perfurar, por imperícia, tubulação da rede elétrica o que também ocasionou privação de energia, água e internet ao morador.
3. Recurso desprovido.